Tribunal: STF
Processo: RE 1488239
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 253) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 226) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMAS. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR DENUNCIA ANÔNIMA E POR SER O LOCAL CONHECIDO POR PONTO DE TRÁFICO. BUSCA PESSOAL QUE EXIGE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA). INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL, NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA. 



    RECURSO DO RÉU PROVIDO AO EFEITO DE RECONHECER A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA OBTENÇÃO DAS PROVAS DELAS DERIVADAS E ABSOLVER O ACUSADO DAS IMPUTAÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 226): 



    Os depoimentos prestados pelos policiais e referidos na sentença, que aqui transcrevo, são elucidativos quanto à forma de abordagem ocorrida.



    FABIANO FERNANDES DA SILVA, policial militar e compromissado, aduziu que estava em uma operação policial nesta capital, em patrulhamento de rotina, na região Norte, Vila Nazaré, conhecida localidade de tráfico: avistou um homem sozinho, em via pública, o qual, ao identificar o policiamento, empreendeu fuga, correndo. O depoente tentou abordá-lo, mas a região era cheia de "ruelas", então acompanhou o acusado, com a viatura, até onde conseguiu. Posteriormente, pessoas da localidade, populares, apontaram onde o fugitivo se encontrava; foi até o local indicado, identificando um casebre de madeira, onde bateram à porta; o réu atendeu e lhe permitiu a entrada; em averiguação na casa, foram apreendidas: a arma de fogo, municiada; certa quantidade de drogas - maconha, cocaína e haxixe; uma capa de colete com brasão da Polícia Civil e toucas 'Ninja', que cobrem o rosto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o réu foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Indagado, disse que o réu informou que estava "parando" (residindo) naquela casa, mas não sabia se ele era o proprietário. Ao bater à porta, e chamar pelo responsável do local, quem atendeu foi o acusado, que estava sozinho na moradia. No momento do flagrante, o acusado, informalmente, não negou a posse da materialidade ilícita, mas disse que estava guardando-a para outrem. 



    A testemunha, policial militar CARLOS EDUARDO BILLO DIAS, compromissado, relatou que estava em patrulhamento, na Vila Nazaré. Entrou a pé no local e, ao avistar um indivíduo, ele fugiu. Foi em direção a ele, na tentativa de abordar; havia muitos casebres na Vila Nazaré, até que encontrou o acusado, que estava nervoso , pelo que se recordava. Revistou a casa dele, e foi encontrada bastante droga – inclusive "haxixe", o que era incomum. Havia droga no forro e no assoalho da casa. Foi apreendida, também, uma arma, pelo que se lembrava, embaixo da cama do réu. Também encontrou uma touca Ninja, camiseta da Polícia Civil e balança de precisão. No momento do flagrante, o réu alegou que guardava esse material para os traficantes da Vila, mas não traficava. Indagado, disse não recordar como foi o ingresso na residência, pelo decurso do tempo, mas acreditava que, provavelmente, houve a autorização do acusado.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “em patrulhamento de rotina [...] avistou um homem sozinho, em via pública, o qual, ao identificar o policiamento, empreendeu fuga, correndo”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    É que, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente